Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701060-87.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlita Pereira de Araújo contra a decisão proferida nos autos n.o 0741552-55.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da suspensão da audiência de instrução designada para o dia 21 de janeiro de 2026 (amanhã) a ser realizada em sede de processo de embargos de terceiro. Eis o teor da decisão ora revista: Considerando que a exceção de suspeição apresentada pela parte embargante não foi conhecida, conforme decisão proferida pelo Relator do incidente no âmbito do TJDFT, e tendo em vista o disposto nos arts. 146, §2o, inciso I, e 146, §4o, do Código de Processo Civil, verifico não haver óbice ao regular prosseguimento do feito, inclusive com a realização da audiência anteriormente designada. Diante disso, mantenho a audiência de instrução e julgamento para o dia 21/01/2026, às 15h, a ser realizada presencialmente na sala de audiências deste Juízo, localizada no Fórum de Brasília, Bloco B, 9o andar, Ala B, Sala 9.062-1 (3a Vara Cível – Sala de Audiências II). Desnecessária a comunicação deste ato ao Desembargador Relator da exceção de suspeição, uma vez que o prosseguimento do feito, resulta de expressa previsão legal, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao incidente (art. 146, §2o, I, do Código de Processo Civil). Intimem-se as partes apenas para ciência.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: "(a) a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível (em substituição à 3a Vara), ao manter a audiência de instrução designada para 21/01/2026, configura decisão interlocutória causadora de dano irreparável, enquadrando-se no art. 1.015 do CPC, razão pela qual o agravo é cabível; (b) há urgência extrema, pois a realização da audiência em poucos dias consumará dano processual e material irreversível, incluindo a produção de prova sob suspeita e custos indevidos da parte; (c) a decisão recorrida baseou-se em premissa jurídica equivocada, ao presumir que, por não ter sido conhecido o incidente de suspeição e por não haver efeito suspensivo automático (art. 146, §2o, I, CPC), estaria automaticamente autorizado o prosseguimento do feito; (d) o juízo de origem incorreu em erro grosseiro, pois a ausência de efeito suspensivo automático não impede que o Tribunal conceda efeito suspensivo judicial, de forma fundamentada, com base no art. 1.012 do CPC, desde que presentes fumus boni iuris e periculum in mora; (e) a decisão agravada omitiu-se quanto ao fato de que, no Incidente de Suspeição no 0768677-95.2025.8.07.0001, a agravante requereu expressamente efeito suspensivo para impedir a audiência, o que deveria ter sido considerado; (f) a agravante apresentou embargos de declaração para suprir tal omissão no incidente, os quais foram rejeitados monocraticamente, o que demonstra que a via incidental não solucionou o risco iminente, reforçando a necessidade do presente agravo; (g) ao autorizar o prosseguimento do feito sem considerar a pendência do incidente, o juízo de origem violou a coordenação entre instâncias, esvaziou a utilidade dos recursos em trâmite no Tribunal e, na prática, usurpou competência desta Corte quanto ao exame do efeito suspensivo; (h) há fumus boni iuris, porque: (h1) há Reclamação Disciplinar tramitando (originária do CNJ, redistribuída à Corregedoria do TJDFT), o que reforça o receio de parcialidade; (h2) há atos processuais anteriores da magistrada que revelam parcialidade, como suspensão indevida, desconsideração de garantia, criação de fase instrutória artificial e inconsistência entre decisões sobre provas; (h3) o não conhecimento do incidente de suspeição está sendo discutido em agravo interno, não havendo decisão definitiva; (i) há periculum in mora, pois a manutenção da audiência causará: (i1) dano processual irreversível; (i2) esvaziamento da jurisdição recursal do Tribunal; (i3) afronta à economia processual, ao impor custos inúteis à agravante; (i4) ofensa à dignidade da jurisdição, já que o ato seria conduzido por magistrada sob investigação correicional; (j) a situação configura risco processual iminente, tornando indispensável a intervenção urgente deste Tribunal para evitar dano irreparável e garantir a utilidade do julgamento do incidente de suspeição e dos recursos correlatos". Pede a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo liminar para suspender a audiência de 21 de janeiro de 2026 e todos os atos subsequentes, bem como a suspensão integral do processo de origem até o julgamento definitivo do incidente de suspeição. Preparo recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se a embargos de terceiros opostos pela agravante. Os embargos de terceiro são uma ação autônoma de natureza cognitiva, prevista nos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil, e têm como finalidade exclusiva proteger a posse ou propriedade de bens de terceiro que foram indevidamente atingidos por atos de constrição judicial (penhora, arresto, sequestro, etc.), como bem firmado pelo e. Juízo “a quo”. Objetiva os presentes embargos a definir a propriedade do veículo Fiat Mobi, placa PBS-6927 (se seria da embargante/agravante ou do executado no processo em fase de cumprimento de sentença, Kleber Borges Martins Ferreira). Em decisão saneadora, o e. Juízo “a quo” determinou a realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas (decisão de id 253541498), circunstância que gerou controvérsia, pois a embargante também teria postulado a produção de prova pericial, a qual foi indeferida (decisão de id 257720455). No caso concreto, a referida decisão, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No particular, a decisão que mantém a realização da audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, que foram indicadas por ambas as partes, não se enquadra no rol taxativo que autoriza a interposição de agravo de instrumento. Ademais, configura evidente impropriedade processual a petição de efeito suspensivo almejado com base no incidente de suspeição do magistrado (processo n.o 0768677-95.2025.8.07.0001). Isso porque referido incidente não foi sequer conhecido pelo Relator, e. Des. João Egmont em razão de sua “manifesta inadmissibilidade” (decisão de id 80183679), e o fato de estar ainda pendente de julgamento o agravo interno interposto contra essa decisão monocrática não implica automático efeito suspensivo sobre o processo que seria afetado pelo incidente. Caso assim se admitisse, bastaria o manejo de forma indevida do incidente de suspeição de magistrado (ainda que manifestamente inadmissível o incidente) para pretender-se a concessão artificial de efeito suspensivo em processos judiciais, em atropelo das técnicas processuais cabíveis (recursos e incidentes), o que, a toda evidência é inviável. Aliás, a conduta flerta com possível configuração de litigância de má-fé. Registro também que o mero pedido de concessão do efeito suspensivo igualmente não resulta na própria concessão do referido efeito, pois é necessária uma decisão nesse sentido, desde que o Juízo reconheça o atendimento dos requisitos legais do art. 300 ou do art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (perigo de dano e probabilidade do direito invocado, lastreado em elementos de convicção suficientes). E no caso, a parte não conseguiu evidenciar os requisitos para a concessão dessa tutela de urgência nos incidentes e recursos provocados. No mais, a agravante não conseguiu deliminar o real perigo de dano que pudesse sofrer com a realização da audiência, a ponto de superar a taxatividade do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil e permitir o conhecimento desta via recursal. Apenas invoca, de forma genérica, que a realização da audiência em 21 de janeiro de 2026 traria “dano processual irreversível", “esvaziamento da jurisdição recursal”, “violação ao princípio da economia processual” e “ofensa à dignidade da jurisdição”. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante com relação ao ponto – oitiva de testemunhas e perícia judicial (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021. (Acórdão 1974437, 0743243-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.DESPACHO SANEADOR.MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: “[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de “normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.” 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1684620, 0740585-18.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 14/04/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator